Tribunal: STJ
Processo: 0027897-66.2013.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691770 - DF (2024
/0258441-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTEGRATIVO QUE NÃO APONTA ONDE RESIDE O VÍCIO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
MANIFESTAMENTE DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. "É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o ponto
omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/4/2017)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF,
por analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 526.387/SP,
Corte Especial, DJe de

3/8/2018)
3. Embargos não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
11/12/2025
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53262868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a45b0d91-14fd-42b1-860d-6bfb9cf9911b

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA53262868 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 18/12/2025 11:30:09
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: a45b0d91-14fd-42b1-860d-6bfb9cf9911b

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691770 - DF (2024
/0258441-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS ACLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO INTEGRATIVO QUE NÃO APONTA ONDE RESIDE O VÍCIO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
MANIFESTAMENTE DEFICIENTE.
ACLARATÓRIOS NÃO
SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. "É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o ponto
omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Sexta Turma, DJe de 6/4/2017)
2. "A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF,
por analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 526.387/SP,
Corte Especial, DJe de

3/8/2018)
3. Embargos não conhecidos.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISBRAVE LOCADORA DE
VEÍCULOS LTDA, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça, que não conheceu do recurso de agravo interno por sua intempestividade. Eis
a ementa do aresto (fls. 1.637-1.638 e 1.601):
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
MANIFESTAMENTE
INCABÍVEIS.
AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA52409432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:44
Código de Controle do Documento: 9caf283e-1c4a-4772-9a89-e911f7d06422

1. O prazo para interposição do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor
do que dispõem os artigos 219, "caput", e 1.003, § 5o, do CPC/2015,
contabilizado em dobro para os entes públicos em juízo.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a oposição de embargos de
declaração manifestamente inadmissíveis, por ausência de indicação de qualquer
vício previsto no
do CPC/15, não interrompe o prazo para interposição
art. 1.022
de recursos subsequentes". (AgInt nos EDcl no
rel. Min.
AREsp n. 2.410.475/SP,
Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 18/3/2024)
3. Agravo interno não conhecido. ​
Alega a embargante às fls. 532-538, a existência de omissão "ao deixar de
reconhecer que os embargos anteriores buscavam suprir omissão real, o v. acórdão embargado
acabou por lhes retirar a eficácia interruptiva prevista no
do CPC, sem, contudo, analisar
art. 1.026
o mérito da questão então suscitada" (fl.533).
Defende ainda que há contradição no v. acórdão embargado. "De um lado, concluiu-
se pela intempestividade do agravo interno, sob o fundamento de que os embargos de declaração
anteriormente opostos não teriam efeito interruptivo. De outro, não se enfrentou, de forma direta e
específica, a questão de fundo relativa à idoneidade daqueles embargos" (fl. 533)
Não foi apresentada impugnação pela parte embargada (fl. 487).
É o relatório.
VOTO
Os embargos declaratórios não comportam conhecimento.
Consoante preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de
embargos de declaração, medida processual de contornos bastante rígidos, tem como pressuposto a
existência na decisão embargada de
.
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
Na espécie, não há se falar em qualquer dos vícios alegados pela parte embargante.
Com efeito, o agravo interno interposto deixou de ter suas razões apreciadas por ter sido
considerado intempestivo pelo
embargado, razão pela qual não superou o crivo do
decisum
conhecimento. Ademais, o embargante sequer se insurge contra os fundamentos do acórdão
embargado.
Ainda que assim não fosse, ressalto que "a omissão que autoriza a oposição dos
embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto
do pedido das partes". (EDcl nos EDcl no Aglnt no
rel. Min. Afrânio
AREsp n. 2.109.076/MG,
Vilela, Segunda Turma, DJe de

23/9/2024)
No entanto, embargante alega ter havido omissão, mas sem apontar, quais pedidos
formulados deixaram de ser apreciados pelo acórdão embargado.
Ademais, tem-se que "a contradição que autoriza o manejo de embargos de
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com
declaração é aquela interna
Documento eletrônico VDA52409432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:44
Código de Controle do Documento: 9caf283e-1c4a-4772-9a89-e911f7d06422

ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a
fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que
prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e não aquela existente entre o
julgado e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento
exarado em outros julgados". (EDcl no MS n. 15.828/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
Primeira Seção, DJe de 19/12/2016)
Todavia, na hipótese vertente, a embargante alega ter havido contradição, mas sem
apontar, onde no julgado colegiado há teses ou proposições inconciliáveis entre si.
Desse modo, tem-se por manifestamente deficiente a fundamentação recursal do
recurso integrativo, já que não delineia concretamente onde e como no aresto embargado se
materializaria eventual vício processual de omissão e contradição, fato este a importar em não
conhecimento do recurso aclaratório, ante a incidência do enunciado 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal, por analogia,
: "
verbis
É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
".
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia
De fato, nos termos da jurisprudência do STJ, "é deficiente a fundamentação dos
embargos de declaração que não indica o ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que
atrai a incidência da
". (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti
Súmula 284/STF
AREsp n. 856.844/SP,
Cruz, Sexta Turma, DJe de
Com efeito, "a jurisprudência desta Corte Superior é firme
6/4/2017)
no sentido de não merecer conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na
sua fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
por
Súmula n. 284/STF,
analogia". (EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 526.387/SP,
de
Na mesma linha de intelecção:
3/8/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS DO
DO
NÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE.
CAPUT, DO
EMBARGOS NÃO
ART. 1.023,
CPC/2015. SÚMULA 284/STF.
CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou
no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015,
, de modo que são inadmissíveis para promover novo julgamento da
art. 1.022)
causa.
2. "A jurisprudência desta eg. Corte firmou-se no sentido de que a não indicação
de um dos vícios previstos no
do
nos termos do exigido no
art. 1.022
CPC/2015,
, do
inviabiliza a compreensão da controvérsia a ser
art. 1.023, caput
CPC/2015,
sanada nos embargos de declaração, caracterizando deficiência de
" (EDcl no AgInt no
Rel.
fundamentação (Súmula 284/STF)
AREsp 837.383/SP,
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
14/05/2019,
.
24/05/2019)
3. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma,
REsp n. 1.734.412/PB,
DJe de 27/3/2023)
Documento eletrônico VDA52409432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:44
Código de Controle do Documento: 9caf283e-1c4a-4772-9a89-e911f7d06422

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI . RECURSO QUE NÃO
PROMOVE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. DISSOCIAÇÃO LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO .
1. O Superior Tribunal de Justiça tem a diretriz de que, se o recorrente apresenta
razões dissociadas dos fundamentos adotados pelo julgado recorrido, a
insurgência é deficiente na sua argumentação, circunstância que atrai a aplicação,
(AgInt nos
por analogia, do enunciado de Súmula 284 da excelsa Corte Suprema
EDcl no
Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira
AREsp 1.700.429/RJ,
Turma, DJe 29.04.2021; AgInt no
Rel. Ministro
REsp 1.806.873/PE,
FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 25.11.2020).
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no PUIL n. 2.406/DF, rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador
Convocado do TRF5), Primeira Seção, DJe de 5/5/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO INTEGRATIVO. INCIDÊNCIA DA
POR
SÚMULA N. 284/STF,
ANALOGIA. NÃO CONHECIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.
1. Limitam-se as razões recusais a buscar revolver aspectos da demanda decidida
na Corte Paulista pelo indeferimento da petição inicial de embargos à
arrematação e que sequer chegaram a ser examinados neste Superior Tribunal de
Justiça.
2. No acórdão embargado não foi conhecido o agravo interno, por desatenção ao
princípio da dialeticidade, inexistindo qualquer argumento do ora embargante
quanto a essa motivação.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de não merecer
conhecimento a petição dos embargos declaratórios cuja deficiência na sua
fundamentação dificulte o alcance da controvérsia. Incidência da
.
por analogia
Súmula n. 284/STF,
4. Embargos de declaração não conhecidos.
(EDcl no AgInt nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte
EAREsp n. 526.387/SP,
Especial, DJe de 3/8/2018)

AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. FURTO
PRIVILEGIADO E CONDIÇÃO ESPECIAL AO REGIME ABERTO. TESES
TRAZIDAS APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO
RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação dos embargos de declaração que não indica o
ponto omisso, obscuro ou contraditório do acórdão, o que atrai a incidência da
.
Súmula 284/STF
(...)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
AREsp n. 856.844/SP,
DJe de 6/4/2017)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. RAZÕES RECURSAIS
ART. 535
Documento eletrônico VDA52409432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:44
Código de Controle do Documento: 9caf283e-1c4a-4772-9a89-e911f7d06422

DISSOCIADAS
DO
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
ATACADO.
SÚMULA 284/STF
1. O embargante não demonstra nenhuma omissão, contradição ou obscuridade
na decisão recorrida e opõe embargos de declaração cujas razões estão
.
dissociados das contidas no acórdão embargado
2. O agravo regimental não foi conhecido ante sua intempestividade. Todavia, o
embargante aduz que era o caso de conhecimento do seu recurso, porquanto
foram infirmados todos os fundamentos da decisão que inadmitiu seu apelo
.
especial, não sendo o caso de aplicação da Súmula 182/STJ
3. Destarte, é evidente a deficiência de fundamentação dos embargos de
declaração na hipótese, o que traz o óbice da Súmula 284 do STF, que se aplica
.
por analogia ao caso. Precedentes
Embargos de declaração não conhecidos".
(EDcl no AgRg no
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
AREsp 628.103/MG,
SEGUNDA TURMA, DJe 22/04/2015)
Ressalte-se que eventual oposição de novos embargos declaratórios, com
argumentação infundada e descabida, como a presente, será penalizada com aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não conheço dos embargos declaratórios.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52409432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/11/2025 17:13:44
Código de Controle do Documento: 9caf283e-1c4a-4772-9a89-e911f7d06422

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.691.770 / DF
Número Registro: 2024/0258441-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00278976620134013400 278976620134013400
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DISBRAVE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
17/12/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA53244671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:53
Código de Controle do Documento: edc68215-e41c-4fbf-aec3-4f6630db1039

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio
Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53244671 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:58:53
Código de Controle do Documento: edc68215-e41c-4fbf-aec3-4f6630db1039